Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRISÃO APÓS BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS BNMP E PROCED DA PCDF. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL CONFIGURADAS. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00). TAXA SELIC.

1. Gratuidade de justiça concedida ao autor.

2. O Distrito Federal é responsável pela atualização do PROCED e pela atuação de seus agentes públicos; eventual corresponsabilidade da União e de seus órgãos não afasta sua responsabilidade solidária. Cabe ao ente distrital aprimorar os sistemas distritais para que tragam a correta informação dos mandados em prisão em aberto, se possível com automática atualização pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP, possuindo responsabilidade pelas informações incorretas constantes do sistema e prisões decorrentes. Preliminar de ilegitimidade que se rejeita.

3. Não há controvérsia quanto à ausência de atualização do PROCED, que resultou na ilegal prisão do autor por 18 (dezoito) dias. A prisão ilegal ou injusta decorrente de erro no sistema público de justiça viola a integridade física, a liberdade, a honra e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado – objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, nos termos do arts. 5o, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal.

4. Via de regra, prevalece o entendimento das Turmas Recursais de que a indenização arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional aos fatos, o que não é o caso. De tal forma, deve ser mantida a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau, de R$ 3.000,00.

5. Aplica-se exclusivamente a SELIC aos fatos ocorridos após 9/12/2021 nas condenações em face da Fazenda Pública, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021.

6. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas no tocante à correção monetária e juros legais. O valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC n.o 113/2021, desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Réu isento de custas. Sem honorários diante da sucumbência recíproca, conforme previsão específica do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.